Tribunal: TJES
Processo: 5008139-72.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008139-72.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANE BERTOLLO COZER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008139-72.2024.8.08.0014

AP
TE/APDO
:
DAYANE BERTOLLO COZER CANDIOTTO

APTE/
A
PDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO EXPRESSA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FALSA IMPUTAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TÉCNICA. NULIDADE DO ATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de anulação de ato administrativo c/c indenização por danos morais ajuizada por farmacêutica contratada em regime de designação temporária. A autora objetivou a declaração de nulidade do ato de rescisão antecipada de seu contrato temporário, alegando perseguição profissional e imputação indevida de incompetência técnica, bem como postulou indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do desligamento. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, converteu o pedido de reintegração em indenização substitutiva correspondente às remunerações do período remanescente do contrato e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada do contrato temporário observou os limites da discricionariedade administrativa e a teoria dos motivos determinantes; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais correspondentes às remunerações do período remanescente do contrato; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode rescindir contratos temporários ad nutum, independentemente de processo administrativo ou motivação, em razão da natureza precária do vínculo e da inexistência de estabilidade do servidor temporário.

Quando a Administração opta por motivar expressamente o ato administrativo discricionário, vincula-se aos motivos indicados, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

O controle jurisdicional dos atos discricionários alcança a verificação da legalidade dos motivos determinantes que fundamentam o ato administrativo.

O ato rescisório imputou à autora a prática de atos técnicos sem competência profissional, circunstância que constituiu a motivação específica da rescisão contratual.

A certidão de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Farmácia comprovou que a autora possuía habilitação e competência técnica para atuar como Diretora Técnica do estabelecimento, infirmando a motivação apresentada pela Administração.

A ausência de prova acerca da perda superveniente da qualificação técnica da autora evidencia a falsidade do motivo determinante utilizado para justificar a rescisão contratual.

A utilização de motivo falso ou inexistente invalida o ato administrativo e configura ilícito apto a ensejar a responsabilização civil do Estado.

A conversão do pedido de reintegração em indenização substitutiva correspondente às remunerações do período remanescente do contrato constitui medida adequada diante da natureza precária do vínculo temporário.

A indenização substitutiva não configura enriquecimento ilícito, pois visa recompor o prejuízo material suportado pela autora em razão da rescisão ilícita do contrato.

A falsa imputação de incompetência técnica atinge diretamente a honra profissional da autora e configura dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A manutenção da indenização em R$ 10.000,00 mostra-se adequada diante da ausência de reintegração da autora e da permanência da imputação indevida sem retratação pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados para a prática de ato administrativo discricionário, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

A utilização de motivação falsa ou insubsistente invalida o ato administrativo e enseja responsabilidade civil estatal.

A rescisão ilícita de contrato temporário autoriza a conversão da reintegração em indenização substitutiva correspondente às remunerações do período remanescente do vínculo.

A falsa imputação de incompetência técnica a profissional regularmente habilitado configura dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14, III; CPC, art. 499, parágrafo único, e art. 85, §4º, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança nº 011170159781, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 03.09.2018; STJ, RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.09.2014, DJe 23.09.2014; TJES, Apelação nº 035160223877, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 22.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1280729/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10.04.2012, DJe 19.04.2012; STJ, AgRg no RMS 32437/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011, DJe 16.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008139-72.2024.8.08.0014

AP
TE/APDO
:
DAYANE BERTOLLO COZER CANDIOTTO

APTE/
A
PDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por

DAYANE BERTOLLO COZER CANDIOTTO
e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de anulação de ato administrativo c/c indenização por danos morais, ajuizada pela primeira apelante, na qual objetivou à declaração de nulidade do ato de sua demissão e à reparação pelos danos decorrentes do rompimento abrupto de seu vínculo contratual.

Razões de DAYANE BERTOLLO COZER CANDIOTTO (Id 17578844), onde sustenta, em apertada síntese, alega a apelante que houve falha na valoração da gravidade dos fatos e da extensão do dano sofrido, sustentando que seu desligamento configurou retaliação política e perseguição profissional em razão de sua atuação diligente no Banco de Sangue do Hospital Maternidade Sílvio Avidos.

Assevera, ainda, que o valor indenizatório fixado em primeiro grau é ínfimo e desproporcional à gravidade da lesão à sua honra e reputação, requerendo a sua majoração para o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como forma de atender às finalidades compensatória e pedagógica do instituto.

Por seu turno, defende o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 17578849), que não houve ilegalidade na extinção do vínculo, sustentando que a rescisão ocorreu por conveniência da administração e em razão de falta funcional da servidora, que teria assinado documentos técnicos sem possuir competência para tanto.

Aduz, ademais, que é indevido o pagamento de remuneração pelos meses restantes do contrato sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como impugna a condenação em danos morais, por considerar inexistente o dever de indenizar ou, subsidiariamente, excessivo o montante arbitrado.

A controvérsia cinge-se à legalidade da rescisão antecipada do contrato de designação temporária da autora e ao cabimento e extensão dos danos materiais e morais dela decorrentes.

O Estado do Espírito Santo invoca a discricionariedade administrativa para a rescisão de contratos temporários, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14, III, sustentando que o ato independeria de motivação e, ainda que motivado, o motivo alegado não vincularia a Administração.

Não se descura que o contrato temporário está adstrito à satisfação do interesse extraordinário e transitório da Administração, podendo, cessada tal característica, ser extinto
ad nutum
, ou seja, independente de motivação ou instauração de processo administrativo, mormente porque não goza o servidor submetido a esse tipo de contratação da estabilidade conferida aos efetivos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
[...]
Em razão de os temporários não gozarem da estabilidade conferida aos servidores efetivos, pode a Administração Pública rescindir antecipadamente os contratos temporários, no exercício do seu poder discricionário, prescindindo da instauração de processo administrativo para tanto.
[...]
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 011170159781, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

“[...].
. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.
[...]
(RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)

“
[...]
4.Como a contratação da autora se deu em caráter temporário, o recorrente se valeu da possibilidade legal de rescindir o contrato administrativo por conveniência da Administração e, em razão disso não há como o Poder Judiciário determinar a regularização da contratação como pretende a recorrida, pois tal pretensão necessariamente implicaria no reestabelecimento do vínculo que a Administração Pública, no âmbito de sua discricionariedade, entendeu por rescindir.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 035160223877, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a Administração Pública opta por declinar o motivo determinante do ato, a ela se vincula, não podendo, posteriormente, invocar razão diversa para justificá-lo. É o que se extrai da teoria dos motivos determinantes, aplicável mesmo aos atos discricionários, desde que a motivação seja expressa e específica.

Sobre o tema, os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. “
Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido.”
(MS15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. [...] 5. “
Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, portal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária
.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.) 6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1280729 RJ 2011/0176327-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2012)

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO POR PRÁTICA DE NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1.
A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido.
2. [...] (STJ - AgRg no RMS: 32437 MG 2010/0118191-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011)

E, ainda, renomada doutrina de Maria Sílvia Zanella Di Pietro , no sentido de que “
Ainda relacionada com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em consonância com a qual a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Por outras palavras, quando a Administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. Tomando-se como exemplo a exoneração ad nutum, para a qual a lei não define o motivo, se a Administração praticar esse ato alegando que o fez por falta de verba e depois nomear outro funcionário para a mesma vaga, o ato será nulo por vício quanto ao motivo.
(Direito Administrativo, 20ª ed., Atlas, p. 196)

No caso concreto, o ato rescisório consignou, como causa única, a circunstância de que a autora, farmacêutica contratada em designação temporária, teria assinado documentos e tomado decisões técnicas sem possuir competência para tanto. Essa imputação, inequivocamente, configura a motivação do ato.

Pois bem: a certidão de regularidade profissional emitida pelo Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) em 22/03/2024, válida para o exercício de 2024, qualifica a autora como Diretora Técnica do estabelecimento, o que demonstra, à saciedade, que ela detinha a competência técnica exigida para os atos que lhe são imputados. A motivação declinada, portanto, é falsa e insubsistente.

A alegação de que a certidão é de data anterior aos fatos (09/05/2024) não lhe retira a eficácia probatória, porquanto o documento atesta situação regular já consolidada, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a perda superveniente da qualificação técnica. A Administração, ao indicar um motivo específico e falso, praticou ato ilícito, atraindo a incidência da responsabilidade civil.

Superada a questão da ilegalidade da rescisão, passa-se à análise dos danos materiais.

O pedido de reintegração foi convertido em indenização substitutiva pelo juízo singular, medida adequada à natureza precária do vínculo temporário. Não há falar em enriquecimento ilícito, pois a indenização visa reparar o prejuízo efetivamente suportado pela autora, que deixou de perceber as remunerações a que faria jus durante o período remanescente do contrato.

O art. 499, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza essa conversão, e o valor correspondente aos salários e vantagens do período restante não ultrapassa a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Rejeito, portanto, a tese do Estado.

Quanto ao dano moral, a falsa imputação de incompetência técnica à autora atinge diretamente sua honra profissional, configurando dano moral in re ipsa, que dispensa prova do sofrimento. A sentença reconheceu essa natureza e arbitrou o valor de R$ 10.000,00, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O Estado pretende a redução para R$ 4.000,00, invocando paradigma deste Tribunal (APL 0004619-37.2017.8.08.0047).

Todavia, o caso paradigma envolveu rescisão indevida de contrato temporário em que a servidora foi reintegrada, o que atenua o sofrimento. Na hipótese dos autos, a autora não foi reintegrada – a sentença converteu a reintegração em perdas e danos – e a falsa imputação de incompetência técnica perdurou sem qualquer retratação, circunstância que torna a situação mais gravosa e justifica a manutenção do valor arbitrado.

A majoração para R$ 40.000,00, por sua vez, seria desproporcional, pois o valor de R$ 10.000,00 já atende às funções compensatória e punitiva do instituto, considerando a natureza do vínculo temporário e a ausência de desdobramentos excepcionais comprovados.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento aos recursos
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Majoração dos honorários diferida nos termos do art.85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.